Tribunal: STF
Processo: RE 1376694
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário (eDOC 19) em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Colho ementa proferida:



    “AGRAVO LEGAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO TRIBUTÁRIO. HONÓRAROS SUCUMBENCIAIS. 



    1 Verifica-se uma controvérsia entre os procuradores que não pode ser solvida no âmbito da Justiça Federal, posto não se encontrar entre as competências estabelecidas no art. 109, CF da CF. Destarte, a contenda deve ser dirimida pela justiça estadual. 



    2 Faz-se necessária, contudo, a suspensão do levantamento da verba honorária pelos procuradores até que se decida a controvérsia instaurada na justiça estadual com o objetivo de assegurar-se um resultado útil à demanda (a ser ajuizada na Justiça estadual). (eDOC 14, p. 4).



    O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial interposto por considerar omisso o acórdão dos embargos de declaração por não enfrentar questão relativa à inércia jurisdicional (eDOC 37). Retornaram os autos à origem para novo julgamento dos embargos de declaração, ocasião em que se proferiu novo acórdão assim ementado:



    “PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO, COM OU SEM ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO. 



    Tendo sido reconhecido por Tribunal Superior a presença de omissão, contradição e/ou obscuridade no acórdão, faz-se necessária a complementação da fundamentação do julgado, mesmo que esta fundamentação não implique alteração do resultado do julgamento embargado (eDOC 59)



    Novo recurso extraordinário foi interposto deste acórdão (eDOC 71).



    A Presidência desta Corte tornou sem efeito (eDOC 131) decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário (eDOC 128) após interposição de agravo regimental. 



    Passo à análise dos recursos extraordinários, ambos interpostos por Flávio Pigatto Monteiro, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, em que se aponta violação ao art. 190, I, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais alega-se que, embora a Corte de origem tenha se declarado incompetente para o julgamento da questão relativa à legitimidade para a percepção dos honorários advocatícios, determinou a suspensão da execução da sentença até a solução da controvérsia pela Justiça Estadual, o que se conclui violar o art. 109, I, da CF.



    É o relatório. 



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Na espécie, verifico que o Tribunal de origem, com base no conjunto probatório constante nos autos, determinou a suspensão do levantamento de quaisquer valores referentes aos honorários advocatícios até decisão da justiça estadual quanto à divisão da verba, como forma de assegurar o resultado útil da demanda. Colho trecho do acórdão recorrido:



    “No caso, verifica-se que há inequívoca controvérsia sobre a divisão dos honorários advocatícios, sendo certo que tal matéria é de competência da Justiça Estadual. 



    Esta situação, como se vê, caracteriza uma controvérsia entre os procuradores, a qual não pode ser solvida no âmbito da justiça federal, por que não se encontra entre as competências estabelecidas no art. 109 da CF. Portanto, a contenda deve ser dirimida pela justiça estadual, onde à parte que se diz lesada, sendo o caso, buscará o que lhe é devido. 



    Por outro lado, com o objetivo de assegurar-se um resultado útil a demanda (a ser ajuizada na justiça estadual), tenho por necessária a suspensão do levantamento da verba honorária pelos Procuradores até que se decida a controvérsia instaurada, na justiça estadual”.



    Assim, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Além disso, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, especialmente no que diz respeito ao poder geral de cautela, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. DISCUSSÃO SOBRE RATEIO DE VERBA HONORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 1144210 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 29-03-2019)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Improbidade administrativa. Processual. Incompetência absoluta. Anulação dos atos decisórios praticados. Exegese do art. 64, § 4º, do NCPC. Conservação da eficácia das decisões até ulterior deliberação do juízo competente. Supressão de instâncias. Decisão que compete à Justiça estadual. Agravo regimental não provido. 1. O art. 64, § 4º, do NCPC, introduzindo dinâmica distinta daquela do CPC/1973, previu que os atos decisórios praticados por juízo incompetente conservam sua validade e eficácia até posterior manifestação do juízo competente, o qual, observados o contraditório e a ampla defesa, poderá ratificá-los ou não. 2. Reconhecida a competência da Justiça estadual para processar e julgar a demanda, a ela compete, a priori, analisar quais atos decisórios prolatados pelo juízo anterior serão ou não revogados, mesmo em casos de incompetência absoluta. Precedentes. 3. Excepcionalmente, a Suprema Corte poderá declarar, de imediato, a nulidade de deliberações, desde que satisfeitos os requisitos da urgência e/ou imprescindibilidade da medida, os quais não se encontram presentes no caso concreto. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 850.933 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.5.2017)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. Int..



    Brasília, 26 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente